Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733774-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEUSDEDIT ARAUJO DE ALMEIDA IMPETRANTE: WENDEL RANGEL VAZ COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WENDEL RANGEL VAZ COSTA em favor de DEUSDEDIT ARAÚJO DE ALMEIDA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 11/08/2023, pela prática do crime de tentativa de homicídio. Aduz ter o Ministério Público pleiteado a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. No entanto, o juízo a quo decretou de ofício a prisão preventiva. Sustenta ter a Lei no 13.964/2019 modificado a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade da prisão preventiva de ofício pelo juiz, a qual somente será cabível por requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Assevera, ainda, inexistir comprovação de risco à ordem pública, econômica ou à instrução criminal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, seja deferida a prisão domiciliar humanitária. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 168423412, origem), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico”, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva. No entanto, com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. Embora o art. 310, inciso II, do CPP, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, não ter previsto como inadequada a atuação sem a provocação do dominus litis, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do órgão ministerial ou de representação da autoridade policial para a decretação da custódia cautelar pelo juiz. Confira-se julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito: “(...) 3. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 4. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 5. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 6. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 189507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020) (grifo acrescido) De igual forma vem entendendo esta Corte: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), não mais se admite a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), impondo-se, assim, a colocação do paciente em liberdade quando não há requerimento de prisão pelos legitimados pela lei. Precedentes do STF e do STJ. 2. In casu, medidas cautelares diversas da prisão foram aplicadas, conforme requerido pelo Parquet na origem. 3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (Acórdão 1691726, 07093994020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Desse modo, inexistindo, in casu, representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva, revela-se ilegal a decisão hostilizada. Ressalta-se ter o Parquet se manifestado pela liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a DEUSDEDIT ARAÚJO DE ALMEIDA, se por outro motivo não estiver preso, independentemente do pagamento da fiança, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo e IV - monitoração eletrônica, cujos termos serão fixados pelo douto julgador a quo, sem prejuízo de outras medidas cautelares que entender adequadas. Expeça alvará de soltura em favor do paciente DEUSDEDIT ARAÚJO DE ALMEIDA, nascido em 17/11/1945, filho de Manoel Rodrigues de Almeida e Francisca Rodrigues de Araújo, salvo se por outro motivo estiver preso, com a determinação de parâmetros do respectivo monitoramento eletrônico. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator